Tribunal: TJMT
Processo: 1000434-59.2025.8.11.0051
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000434-59.2025.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IZAURA DE SOUZA BORGES - CPF: 925.728.391-72 (APELADO), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), DANIELA IVO DOS SANTOS - CPF: 029.607.511-67 (ADVOGADO), SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES - CNPJ: 11.509.421/0001-69 (APELANTE), CAMILA PONTES EGYDIO BEZERRA DE MENEZES - CPF: 036.732.163-76 (ADVOGADO), FRANCIMAR MAPURUNGA RIBEIRO MAGALHAES JUNIOR - CPF: 946.767.043-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTOS DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO COM A ASSOCIAÇÃO RÉ. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA INSUFICIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO INCABÍVEL. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ COMPROVADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por entidade associativa contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica, condenar à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 7.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a validade da contratação de serviços associativos para fins de desconto em benefício previdenciário; (ii) analisar a configuração do dano moral e a adequação do valor arbitrado; e (iii) definir o cabimento da repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em ações declaratórias de inexistência de relação contratual, o ônus da prova recai sobre a parte ré, que deve demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que não se pode exigir da parte autora a produção de prova negativa.

A contratação de serviços que resulta em descontos sobre benefício previdenciário exige manifestação de vontade expressa e formal, sendo a mera gravação telefônica, desacompanhada de outros elementos, insuficiente para comprovar a validade do negócio jurídico.

A conduta ilícita da requerida, ao efetuar descontos indevidos nos proventos da parte autora, configura dano moral indenizável, haja vista a aflição e os transtornos suportados pela consumidora.

A restituição dos valores descontados deve ser em dobro, pois a conduta da ré é manifestamente revestida de má-fé, evidenciada pela falta de prova do vínculo associativo e pela suspeita de fraude maciça e sistemática, investigada por autoridades federais no âmbito da “Operação Sem Desconto”.

O valor de R$7.000,00, arbitrado a título de danos morais, está em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, portanto, deve ser mantido.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES (SINDIAPI-UGT)

a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais n. 1000434-59.2025.8.11.0051, ajuizada por IZAURA DE SOUZA BORGES, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, e considerando o que nestes autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com espeque no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR a inexistência do débito em discussão nestes autos, bem como dos débitos a ele vinculados, em nome da Autora IZAURA DE SOUZA BORGES.

CONDENAR a Requerida SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES – SINDIAPI-UGT, a reparar, em dobro, o dano material suportado pela Requerente, referentes ao montante efetivamente debitado de seus rendimentos, a serem apurados em fase de cumprimento de sentença com base nos extratos e comprovantes de pagamento, os quais deverão ser atualizados da seguinte forma: 1) até a data de 31 de agosto de 2024, os juros de mora – devidos desde o efetivo prejuízo – deverão incidir à taxa de 1% (um por cento) ao mês, sendo que a partir de 1 de setembro de 2024 (vigência da Lei nº 14.905/2024 no tocante ao sistema de juros e taxas) o referido encargo deverá corresponder à taxa SELIC (CC, art. 406), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil; 2) até 31 de agosto de 2024 os valores deverão ser corrigidos monetariamente – desde a data dos respectivos prejuízos – segundo o INPC, sendo que a partir de 1 de setembro de 2024 (vigência da Lei nº 14.905/2024 no tocante ao índice de correção monetária) a correção monetária deverá ser apurada segundo o IPCA/IBGE ou do índice que vier a substituí-lo (CC, art. 389, p. único).

CONDENO a Requerida, ainda, ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) pelos danos extrapatrimoniais, corrigidos a partir da presente data e acrescido de juros moratórios a partir do primeiro desconto, na forma precitada. (...)”

Em suas razões, a apelante sustenta que agiu em exercício regular de direito, uma vez que a filiação da apelada ocorreu por meio de ligação telefônica gravada e auditada, na qual manifestou sua vontade de se associar, sendo-lhe esclarecidos todos os benefícios, bem como o valor da contribuição mensal.

Assevera que a contratação por via telefônica é legal, conforme o artigo 107 do Código Civil, que consagra a liberdade das formas, não havendo vício de consentimento que justifique a invalidação do negócio jurídico.

Afirma que, ao tomar conhecimento da insatisfação da apelada por meio da citação judicial, demonstrou boa-fé ao proceder imediatamente ao cancelamento da associação e à devolução integral dos valores descontados, no total de R$722,96, mediante depósito judicial.

Argumenta que a condenação por danos morais é descabida, pois a situação configura mero dissabor, e que a apelada não tentou resolver a questão administrativamente, buscando o Judiciário com o intuito de obter vantagem indevida, o que fomenta a "indústria do dano moral".

Sustenta que a condenação à repetição do indébito em dobro é indevida, pois não houve má-fé, e os descontos foram realizados com base em autorização que reputava válida.

Defende que o valor arbitrado a título de danos morais é desproporcional, correspondendo a quase dez vezes o montante descontado, o que caracteriza enriquecimento sem causa.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos de condenação por danos morais e repetição de indébito em dobro. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização por danos morais para um montante razoável e proporcional.

Contrarrazões apresentadas no ID 335412359.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A requerente ajuizou a presente ação sob o fundamento de que teve conhecimento de descontos em seu benefício previdenciário de R$24,94, realizados pela parte ré desde 09/2022, referente à contribuição associativa da qual não reconhece.

Em se tratando de ação de inexistência de relação contratual, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o réu a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável à parte autora a produção de prova negativa.

Consoante se depreende dos autos, não há nenhuma prova de vínculo entre a autora e a ré apta a respaldar os descontos efetivados no benefício previdenciário.

O apelante fundamenta toda a sua tese defensiva na alegação de que a filiação da apelada foi formalizada por meio de uma gravação telefônica, prova que considera idônea para comprovar a manifestação de vontade. Contudo, a simples apresentação de um arquivo de áudio, cuja autenticidade e integridade são questionadas pela apelada, é manifestamente insuficiente para validar um negócio jurídico que implica a oneração de verba de natureza alimentar.

A liberdade de forma, prevista no artigo 107 do Código Civil e invocada pelo recorrente, não é absoluta, sendo mitigada quando a lei exige forma especial ou quando a natureza do ato e a condição das partes demandam maior solenidade para garantir a segurança jurídica e a proteção do contratante vulnerável.

Nesse sentido, a Instrução Normativa PRES/INSS nº 162, de 14 de março de 2024, que atualizou os procedimentos para descontos de mensalidades associativas, é categórica ao exigir, em seu artigo 4º, inciso II, que a autorização seja formalizada por meio de termo de adesão com assinatura eletrônica avançada e biometria, além da apresentação de documento de identificação.

Embora parte dos descontos tenha ocorrido sob a égide de normativos anteriores, a jurisprudência e a própria regulamentação do INSS, como a Instrução Normativa nº 28/2008, já rechaçavam a contratação por telefone, exigindo autorização expressa, por escrito ou por meio eletrônico seguro, que permitisse a inequívoca aferição da vontade do beneficiário (art. 3, inc. III).

Portanto, a ausência de um contrato assinado, de uma ficha de filiação ou de qualquer outro documento que comprove a anuência expressa e informada da apelada torna a contratação inexistente no plano jurídico.

Por conseguinte, a promoção de abatimentos indevidos em proventos de aposentadoria ou pensão, sem a expressa anuência do beneficiário, configura dano moral.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO VERIFICADA – ÔNUS DA DEMANDADA NÃO SATISFEITO –
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL IN RE IPSA
– DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – FALTA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO –
VALOR EMPRÉSTIMO CREDITADO NA CONTA DO CONSUMIDOR – AUTORIZAÇÃO PARA A COMPENSAÇÃO DE VALORES
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.
(N.U 1008542-83.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 24/02/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS INDEVIDOS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA
- FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO EVIDENCIADA POR PERÍCIA TÉCNICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) –
DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM MANTIDO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JUROS COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – LEI 14.905/2024 -
COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDA
- SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ. A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.
Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais
, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o quantum indenizatório. Nos casos de responsabilidade extracontratual a estipulação dos juros deve incidir pela aplicação da Selic (art. 406, § 1º, do CC, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo IPCA (artigo 389, § único, do CC), desde a data do arbitramento, devendo a sentença ser retificada de ofício, por ser matéria de ordem pública. Quanto ao pleito de compensação de valores, constata-se que este é devido, devendo ser apurado em liquidação de sentença, como bem consignou o magistrado na sentença.
(N.U 1015277-81.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2025, Publicado no DJE 23/02/2025)

A má-fé da ré também é evidente. A apelante figura entre as entidades investigadas por autoridades federais (CGU, Polícia Federal e INSS), culminando na “Operação Sem Desconto”, sob suspeita de desviar recursos de aposentados e pensionistas por meio de descontos não autorizados nos benefícios previdenciários. A fraude denunciada, segundo informações amplamente divulgadas na imprensa nacional, movimentou mais de R$ 6,3 bilhões de reais entre 2019 e 2024 (
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2025/04/27/fraude-inss-aposentados-pensao-associacoes-sindicatos-cgu-policia-federal.htm
).

Este contexto fático, embora externo aos autos, serve como um poderoso elemento para corroborar a presunção de má-fé da entidade apelante. A prática descrita na inicial não se revela um ato isolado, mas sim um
modus operandi
alinhado a uma conduta ilegal de larga escala, que vitimiza a população mais vulnerável do país. A alegação de boa-fé, manifestada pela devolução dos valores após a citação, não se sustenta, pois tal ato representa apenas uma tentativa de mitigar as consequências judiciais de uma conduta ilícita.

À luz desses elementos, é inexorável a conclusão pela existência de conduta dolosa, reiterada e altamente reprovável, o que impõe a manutenção da condenação à devolução em dobro dos valores indevidamente subtraídos, conforme o art.42, parágrafo único, do CDC.

No que se refere ao
quantum
da indenização por danos morais, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados, sobretudo pelo fato de o dano moral ser imensurável, ficando a critério do julgador.

Assim, a fim de orientá-lo nessa tarefa, doutrina e jurisprudência indicam parâmetros norteadores a serem seguidos para o arbitramento, tais como: capacidade econômica e financeira, social e cultural das partes, extensão do dano, caráter compensatório ao ofendido e sancionador e educativo ao ofensor.

No caso, considerando as condições da autora e do réu, bem como a reprovabilidade da conduta, entendo que o montante de R$7.000,00 condiz com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivo.

Com tais fundamentos, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Tendo em vista o resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios em 15% sobre o proveito econômico auferido pela requerente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026